Tribunal: TJDFT
Processo: 0703527-66.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. COLISÃO NA PARTE TRASEIRA DO VEÍCULO DO AUTOR. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO RÉU. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA NÃO ELIDIDA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu/reconvinte contra sentença (ID 60258971) que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para condenar o réu/reconvinte ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 63.303,40 (sessenta e três mil, trezentos e três reais e quarenta centavos)”. Por sua vez, os pedidos reconvencionais foram julgados improcedentes.
2. Nos termos do art. 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. O art. 927 do reportado diploma legal complementa que, aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
3. É incontroverso que, em 15/11/2021, às 3h20, o veículo conduzido pelo réu/apelante colidiu com a traseira do automóvel de propriedade do autor/apelado.
4. O boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal por ocasião dos fatos (ID 60258729) atesta que o acidente ocorreu durante a madrugada, sob chuva e forte cerração, o que sugere que, diante do impacto entre os automóveis e das reportadas circunstâncias climáticas, o réu/apelante não teria se cercado dos cuidados necessários para evitar a colisão com a traseira do veículo de propriedade do autor/apelado.
5. Salvo prova em sentido contrário, não observada na espécie, presume-se culpado para fins de responsabilidade civil, nos termos do no art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503/97), o sujeito que não observa o dever de manutenção de distância dos demais veículos e colide com a parte traseira de automóvel que trafega à sua frente. Precedentes deste e. Tribunal.
6. Se constatada a responsabilidade exclusiva do réu/apelante pelo acidente de trânsito, e demonstrado pelo autor/apelado o dano, bem assim a sua extensão, revela-se escorreita a r. sentença, ao julgar procedente o pedido de indenização deduzido na petição inicial e improcedentes os pedidos reconvencionais.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.